Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-42.2017.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000806-42.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FARIA - CPF: 735.261.691-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000806-42.2017.8.11.0039

APELANTE: BRUNO CESAR FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO 44, II, c/c, § 3o, DO CP –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do artigo 44, II, do Código Penal, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para o réu reincidente em crime doloso, especialmente quando a reincidência se opera em virtude da prática do mesmo crime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000806-42.2017.8.11.0039

APELANTE: BRUNO CESAR FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Cesar Faria
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 330 do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, além da suspensão ao direito de dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, e em prestação de serviços à comunidade.

A defesa pretende a readequação do benefício da substituição das penas, para que ela seja realizada de forma proporcional à situação econômica do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 85095083 - Pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 85522473 - Pág. 6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000806-42.2017.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória descreve que, no dia 18/12/2016, aproximadamente às 18h20min, na cidade de São José dos Quatro Marcos,
Bruno Cesar Faria
conduziu uma motocicleta Honda, placa NPK-0300, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e desobedeceu à ordem legal de funcionário público no exercício da função.

O processo transcorreu regularmente e o apelante foi condenado pelo cometimento dos crimes de embriaguez ao volante [art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro] e de desobediência [art. 330 do Código Penal], à pena de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
substituída
por 2 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade.

Preambularmente, destaco que inexiste insatisfação quanto à condenação imposta na sentença, cingindo a controvérsia na possibilidade, ou não, da substituição da pena imposta.

Acerca da questão, o juízo de origem fixou a pena do recorrente nos seguintes termos:

“(...)
Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306 da Lei 9.503/97).

O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/1997 prevê como pena detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

A)

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

B)

O réu não possui antecedentes criminais a ser valorados,
eis que as reincidências constatadas serão valoradas na segunda fase da dosimetria penal
;

C)

Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D)

Também não constam informações específicas sobre a personalidade do condenado;

E)

Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F)

As circunstâncias do crime são normais à espécie;

G)

Não dá dados concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo delito;

H)

A vítima do delito em comento é a sociedade, portanto, não há como valorar qualquer conduta.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase, vislumbro a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, posto que o acusado
ostenta 1 (uma) condenação que gera reincidência (Executivo de Pena no 787-23.2017.811.0011)
que compenso com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), visto que o sentenciado confessou espontaneamente a prática delitiva, na fase de interrogatório judicial, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

1.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (art. 330 do Código Penal).

O crime previsto no artigo 330, do Código Penal, prevê como pena detenção de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e multa.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

I)

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

J)

O réu não possui antecedentes criminais a ser valorados;

K)

Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

L)

Também não constam informações específicas sobre a personalidade do condenado;

M)

Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

N)

As circunstâncias do crime são normais à espécie;

O)

Não dá dados concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo delito;

P)

Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem declaradas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena. Desta feita, FIXO a PENA DEFINITIVA em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, aplicando o sistema do acúmulo material, TORNO TOTAL A PENA DO SENTENCIADO EM O6 (SEIS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, e 20 (VINTE) DIAS-MULTAS na ordem de 1/30, do valor do salário mínimo vigente a época do fato, devidamente corrigido.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Diante da pena que ora se opera, bem como das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a concessão da substituição de pena nos moldes do art. 44, do CP, pelo que torna inviável a suspensão condicional descrita no art. 77, do CP.

Portanto,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes a época dos fatos, e prestação de serviços à comunidade, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais
(art. 44, §2°, CP).

Imponho ao acusado, de forma cumulativa a pena já aplicada, a suspensão, caso já possua CNH, ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses (art. 293, CTB).

Após o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e CIRETRAN a fim de que tome as providências cabíveis para a efetivação da ordem de suspensão/proibição para dirigir veículo automotor, pelo prazo alhures fixado
” (id. 85095065 - Pág. 2).

Muito embora o apelante tenha sido beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com o artigo 44
[1]
, inciso II, c/c § 3o, do Código Penal, não se admite a substituição da pena ao reincidente específico em crime doloso.

No tocante à reincidência, em consulta ao SIAP [Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção], verifico que
Bruno
registra o Executivo de Pena n. 787-23.2017.811.0011
[2]
, o qual possui uma condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 306 do CTB, com trânsito em julgado para o acusado em 14/11/2016.

Nesse processo,
Bruno
também foi condenado pelo delito previsto no art. 306 do CTB, de modo que verifico a existência de
reincidência específica em crime doloso
em desfavor do réu.

Como mencionado alhures, o Código Penal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ao reincidente
específico
em crime doloso.

Nesse sentido:

“
1. O art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo".

2.
A substituição de pena é admitida também ao reincidente
, tanto que o art. 44, § 3o, do Código Penal permite a concessão da benesse,
desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência
não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito
” (
destaquei
- STJ. AgRg no HC 658399 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 21/06/2021).

Contudo, ressalto que não há
apelo
do Ministério Público [CPP, art. 617] contra a sentença, sendo assim, em respeito ao princípio da não
reformatio in pejus
, que obsta o agravamento da situação do recorrente – quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo
[3]
– em razão da interposição de recurso exclusivo da defesa, mantenho a substituição realizada.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II –
o réu não for reincidente em crime doloso
; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. § 1o (VETADO) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. § 3o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
. § 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. § 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

[2]
Em 10 de janeiro de 2018, a pena de Bruno Cesar Faria foi extinta, por cumprimento integral da reprimenda. Trânsito em julgado desta sentença em 19/01/2018.

[3]

Manual de Processo Penal
– Renato Brasileiro de Lima – Salvador: Juspodivm. 2020, p. 1745.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021